Tribunal: TJDFT
Processo: 0743283-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. PROVA TÉCNICA. ESPECIALIDADE. PERITO. PRECLUSÃO. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. PRAZO LEGAL NÃO OBEDECIDO. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 465, § 1o, DO CPC/15. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Embora, em regra, a decisão saneadora não seja impugnável via agravo de instrumento, a questão referente à perícia técnica deve ser avaliada de imediato, sob consequência de causar prejuízo relevante à marcha do processo. Esperar que a matéria seja questionada e decidida apenas no momento da apelação também pode ser dispendioso e inútil às partes.
2. Contudo, in casu, houve o decurso de prazo para impugnação da decisão saneadora, motivo pelo qual a parte Agravante não pode suscitar a questão de forma intempestiva.
3. O c. STJ tem flexibilizado a regra do §1o do art. 465 do CPC/15 para concluir que não é peremptório o prazo para a apresentação de quesitos e indicação do assistente técnico, desde que não iniciados os trabalhos periciais.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.